Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ATUARIAL. COISA JULGADA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, manteve a sentença de extinção do processo sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, ao reconhecer coisa julgada material oriunda de reclamação trabalhista anterior, na qual foram tratadas questões relativas ao custeio e às contribuições pertinentes à majoração do benefício de complementação de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissões no acórdão quanto ao alegado cerceamento de defesa pela ausência de perícia atuarial e quanto à distinção entre recolhimento de contribuições e recomposição de reserva matemática, a fim de afastar o reconhecimento da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir fundamentos ou resultados do julgamento.
4. Não há omissão sobre o alegado cerceamento de defesa, pois o colegiado examinou expressamente que, reconhecida a coisa julgada, o processo é extinto sem resolução de mérito, o que inviabiliza a produção de prova pericial, restrita à fase instrutória sequer instaurada.
5. O acórdão também enfrentou, de maneira suficiente, a controvérsia relativa à reserva matemática, ao consignar que a decisão trabalhista tratou do custeio decorrente da majoração do benefício, abrangendo as contribuições do patrocinador e do participante e a necessidade de recomposição atuarial.
6. A discordância da parte quanto ao entendimento adotado não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável o uso do recurso para obter modificação do julgado.
7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a efetiva análise da matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. V; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.